Tribunal: TJES
Processo: 0001671-66.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Denunciação caluniosa
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001671-66.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GILVANILDO SANTOS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. IMPUTAÇÃO FALSA DE AGRESSÕES E AMEAÇAS A POLICIAIS CIVIS. INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO CORREICIONAL. DOLO DIRETO COMPROVADO. AUTODEFESA QUE NÃO ABRANGE ACUSAÇÃO CONSCIENTEMENTE FALSA. INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. JUSTIÇA GRATUITA A SER APRECIADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime de denunciação caluniosa, previsto no art. 339, caput, do Código Penal, à pena de 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos, além de indenização por danos morais no valor de R$ 500,00 para cada policial vítima. O apelante pleiteou a absolvição por insuficiência probatória, alegando ausência de prova da falsidade da imputação e do dolo específico, e, subsidiariamente, requereu justiça gratuita e observância das prerrogativas da Defensoria Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório comprova a materialidade, a autoria e o dolo direto do crime de denunciação caluniosa; (ii) estabelecer se a declaração prestada em audiência de custódia, sob invocação do direito de autodefesa, afasta a tipicidade da imputação falsa dirigida a policiais civis determinados; (iii) determinar se devem ser mantidas a dosimetria da pena, a indenização mínima por danos morais e a remessa do pedido de justiça gratuita ao Juízo da Execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instauração de procedimento correicional perante a Corregedoria Geral da Polícia Civil, decorrente da narrativa apresentada pelo apelante em audiência de custódia, comprova a deflagração de atuação estatal contra os policiais civis imputados.

O laudo de exame de lesões corporais, os depoimentos judiciais dos policiais civis e o relatório conclusivo da Corregedoria, que arquivou o expediente por ausência de materialidade das agressões e de demonstração de ameaça, formam conjunto probatório convergente contra a versão defensiva.

A autoria resulta da própria imputação formulada pelo apelante em audiência de custódia, na qual atribuiu a policiais civis determinados a prática de agressões físicas e ameaças durante sua prisão em flagrante.

O comportamento do apelante reforça a falsidade subjetiva da imputação, pois ele nada relatou à autoridade policial logo após a prisão, embora estivesse perante delegado que não integrava o grupo de agentes acusados, e somente apresentou a narrativa posteriormente, em ambiente judicial.

A tese de que tapas no rosto podem não deixar vestígios físicos não gera dúvida razoável no caso concreto, porque a condenação não se apoia apenas na ausência de marcas corporais, mas em prova pericial negativa, prova oral harmônica, documentação correicional, relatório administrativo conclusivo e elemento digital indicativo de orientação externa para afirmar em juízo a ocorrência de agressões policiais.

O crime de denunciação caluniosa exige dolo direto, consistente na ciência inequívoca da inocência da pessoa imputada e na vontade de provocar indevida atuação estatal contra ela, não se compatibilizando com modalidade culposa nem com dolo eventual.

A autodefesa assegura à pessoa presa o direito de relatar eventual abuso estatal, mas não autoriza a imputação conscientemente falsa de crimes a agentes públicos determinados, quando a acusação dá causa à instauração de procedimento formal contra inocentes.

A dosimetria observa o sistema trifásico do art. 68 do Código Penal, com pena-base fixada no mínimo legal, reconhecimento da atenuante da menoridade relativa sem redução abaixo do mínimo, em razão da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, e inexistência de causas de aumento ou diminuição.

A indenização mínima por danos morais é cabível, pois a imputação falsa atingiu a honra objetiva e a dignidade funcional dos policiais civis, submetendo-os a procedimento correicional formal sem lastro de veracidade.

O pedido de justiça gratuita e de isenção de custas deve ser apreciado pelo Juízo da Execução Penal, competente para aferir a real capacidade financeira do condenado no momento da exigibilidade da obrigação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A condenação por denunciação caluniosa exige prova de que o agente deu causa à instauração de procedimento estatal mediante imputação de fato criminoso a pessoa determinada, sabendo-a inocente. 2. A autodefesa não abrange a imputação conscientemente falsa de crimes a agentes públicos determinados, quando a conduta provoca procedimento formal contra inocentes. 3. A prova do dolo direto na denunciação caluniosa pode decorrer do conjunto de indícios e circunstâncias do caso concreto. 4. A fixação de indenização mínima por danos morais é cabível quando a falsa imputação criminal atinge a honra objetiva e a dignidade funcional das vítimas. 5. O pedido de justiça gratuita e de isenção de custas deve ser apreciado pelo Juízo da Execução Penal no momento da exigibilidade da obrigação.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, § 2º, “c”, 59, 65, I, 68 e 339, caput; CPP, arts. 386, II, e 387, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC 106.998/MA, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 21.02.2019, DJe 12.03.2019; STJ, Súmula 231; TJES, Apelação Criminal nº 0004553-58.2019.8.08.0024, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 26.05.2021, DJES 17.06.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001671-66.2023.8.08.0030

APELANTE: GILVANILDO SANTOS DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
GILVANILDO SANTOS DA SILVA
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática do ilícito descrito no artigo 339, caput, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) em favor de cada policial vítima.

Em suas razões recursais protocoladas no ID nº 19515478, o apelante pleiteia a absolvição, sustentando a insuficiência probatória para a manutenção do decreto condenatório, sob o argumento de que não foram produzidas provas suficientes capazes de demonstrar, para além de qualquer dúvida razoável, a falsidade da imputação e o dolo específico exigido pelo artigo 339 do Código Penal. Subsidiariamente, requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita, com a isenção do pagamento das custas e despesas processuais, bem como a observância das prerrogativas legais da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, notadamente a contagem em dobro dos prazos processuais e a intimação pessoal dos atos do processo mediante vistas dos autos.

Contrarrazões ministeriais devidamente apresentadas no ID nº 19515480, pugnando pelo improvimento do recurso.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça no ID nº 19928648, opinando pelo não provimento da pretensão recursal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo a apreciar os argumentos nele contidos.

Pois bem.

I – DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO

Como visto, a douta Defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória, sustentando que não foram produzidos elementos de convicção aptos, sob o crivo do contraditório, a amparar a condenação.

Consta dos autos que o apelante foi denunciado e condenado pelo crime de denunciação caluniosa, previsto no art. 339,
caput
, do Código Penal, em razão de ter dado causa à instauração de procedimento administrativo disciplinar perante a Corregedoria Geral da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, imputando aos policiais civis FERNANDO VICTOR MATOS FERREIRA, RÔMULO PEREIRA MASCARENHAS NETO e ALAN ARRECO DE SOUSA a prática de ameaças e agressões físicas durante o ato de sua prisão em flagrante, ocorrida em 10 de janeiro de 2023, delito do qual sabia serem inocentes. Os fatos vieram à tona quando, na Audiência de Custódia realizada no dia seguinte à prisão, o acusado relatou ao magistrado presidente do ato que teria sido ameaçado e agredido com tapas no rosto pelos policiais responsáveis pela diligência, o que motivou a expedição de ofício à Corregedoria para apuração das alegações. Tal dinâmica fática encontra-se demonstrada nos elementos probatórios constantes dos autos.

O apelante sustenta que a condenação não pode subsistir porque não haveria prova segura de que imputou falsamente crime aos policiais civis sabendo-os inocentes, argumentando que a ausência de lesões corporais detectadas em exame pericial não seria suficiente para afastar a possibilidade de que as agressões relatadas tenham efetivamente ocorrido, uma vez que tapas no rosto nem sempre deixam vestígios físicos visíveis. Aduz, ainda, que o silêncio mantido perante a autoridade policial logo após a prisão não poderia ser interpretado automaticamente como inexistência dos fatos narrados, pois seria plenamente compreensível que o custodiado, receoso de represálias, tenha optado por narrar os acontecimentos somente em ambiente judicial.

No entanto, essa alegação não se sustenta diante do amplo conjunto probatório constante nos autos.

Isso porque a materialidade do crime de denunciação caluniosa está devidamente comprovada pela própria instauração do procedimento correicional, decorrente diretamente da narrativa apresentada pelo apelante em Audiência de Custódia; pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais, que atestou a inexistência de qualquer lesão recente de interesse médico-legal em Gilvanildo, sequer equimoses ou eritemas compatíveis com as agressões relatadas; pelos depoimentos prestados pelos policiais civis em juízo, os quais negaram categoricamente a ocorrência de quaisquer irregularidades durante a diligência; e, por fim, pelo relatório conclusivo da Corregedoria Geral da Polícia Civil, que, após minuciosa apuração dos fatos, concluiu pela ausência de materialidade das agressões e pela inexistência de demonstração de ameaça, determinando o arquivamento do expediente por absoluta falta de justa causa.

Além disso, a própria sentença destacou expressamente que esse conjunto convergente de elementos probatórios afasta, de forma categórica, a versão apresentada pelo acusado, conferindo suporte técnico, pericial e documental à imputação, circunstância que torna inviável qualquer alegação de ausência de materialidade delitiva.

Por sua vez, a autoria é incontroversa e está comprovada de forma irrefutável pelo conjunto da prova oral colhida durante a instrução processual, notadamente pelos depoimentos firmes, coerentes e harmônicos prestados pelas vítimas PCAP/PCES Rômulo Pereira Mascarenhas Neto e PCIP/PCES Alan Arreco de Sousa, ouvidos sob o crivo do contraditório judicial. Ambos os policiais afirmaram, de forma uníssona, que a prisão do apelante ocorreu dentro da mais estrita legalidade, no contexto de diligências relacionadas à apuração de crime de homicídio, ressaltando, inclusive, que o próprio acusado chegou a indicar o local onde estava enterrado o corpo da vítima investigada. Os agentes confirmaram, ainda, que o procedimento disciplinar instaurado perante a Corregedoria foi arquivado por absoluta ausência de provas.

Ademais, a versão apresentada pelo próprio apelante, que em juízo manteve a narrativa de ter sido agredido e ameaçado, colide frontalmente com a prova técnica produzida, revelando-se isolada e desprovida de qualquer suporte probatório idôneo.

Outrossim, merece especial destaque o comportamento contraditório do apelante, pois, ao ser ouvido pela autoridade policial logo após a prisão em flagrante, perante delegado que sequer integrou o rol de agentes apontados como autores das supostas agressões, o acusado não fez nenhuma menção ao alegado mau proceder dos policiais. Somente em sede de audiência de custódia, em momento posterior e já em ambiente judicial, passou a narrar as supostas agressões e ameaças sofridas. Essa omissão inicial, seguida de inovação da narrativa em ambiente judicial, constitui indício relevante de que a imputação teria sido articulada com o propósito de lançar dúvidas sobre o trabalho investigativo e conturbar a apuração do crime de homicídio, evidenciando a natureza instrumental da acusação formulada contra os agentes públicos.

Com efeito, quem é vítima de tortura ou agressão por agentes do Estado busca socorro na primeira oportunidade perante uma autoridade distinta, o que não ocorreu no caso em exame.

Nesse contexto, a tese defensiva de que tapas no rosto podem não deixar vestígios físicos possui certa relevância abstrata, mas não é suficiente para gerar dúvida razoável no caso concreto. Isso porque a imputação feita pelo apelante não foi infirmada apenas pela ausência de marcas corporais, mas por um conjunto probatório convergente e harmônico, formado pela prova pericial de lesões corporais negativa, pelos depoimentos unívocos dos policiais civis ouvidos sob contraditório, pela documentação correicional produzida e pelo relatório conclusivo da apuração administrativa, além do elemento digital indicativo de que o acusado foi orientado, por intermédio de áudios enviados pelo corréu Geovani Silva Alves, a afirmar em juízo que havia sofrido agressões policiais, circunstância que reforça, de modo significativo, a conclusão pela existência de dolo direto e consciente na conduta praticada.

Quanto ao elemento subjetivo do tipo, cumpre ressaltar que o crime de denunciação caluniosa, previsto no art. 339 do Código Penal, exige, para sua configuração, o dolo direto, consubstanciado na ciência inequívoca da inocência da pessoa imputada e na vontade de provocar indevida atuação estatal contra ela. Trata-se, portanto, de elementar subjetiva essencial, que demanda prova segura da ciência inequívoca da inocência do imputado por parte do agente, não se compatibilizando com modalidade culposa nem com o dolo eventual.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou esse entendimento, ao assentar que
"para caracterização do crime de denunciação caluniosa é imprescindível que o sujeito ativo saiba que a imputação do crime é objetivamente falsa ou que tenha certeza de que a vítima é inocente
"
(RHC 106.998/MA, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 21/02/2019, DJe 12/03/2019), entendimento igualmente aplicável ao caso concreto.

Ademais, é assente na jurisprudência que a prova do dolo, na maioria das vezes, realiza-se por meios indiretos, devendo-se considerar o conjunto de indícios e as circunstâncias que envolvem o fato, ante a impossibilidade de se penetrar no âmago do agente para extrair sua intenção puramente psíquica. No presente caso, a falsidade objetiva da imputação, demonstrada pelo laudo de lesões corporais negativo e pelo arquivamento do procedimento correicional por ausência de provas, somada à falsidade subjetiva, evidenciada pelo silêncio estratégico do acusado perante a autoridade policial imediatamente após os fatos, pela posterior inovação da narrativa em audiência de custódia e pela existência de elemento digital indicando orientação externa para que o apelante afirmasse ter sofrido agressões policiais, solidificam, de forma convergente e conclusiva, a manutenção do decreto condenatório.

Também não procede o argumento de que a declaração prestada em audiência de custódia estaria integralmente protegida pelo direito constitucional à autodefesa. É certo que a pessoa presa tem o direito de relatar eventual abuso estatal, prerrogativa que deve ser preservada com especial rigor, em observância às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Todavia, a autodefesa não legitima a imputação conscientemente falsa de crimes a agentes públicos determinados, quando tal conduta dá causa à instauração de procedimento formal contra inocentes, subvertendo a finalidade protetiva do instituto e instrumentalizando o sistema de controle correicional para fins espúrios, alheios à busca da verdade e à proteção de direitos fundamentais.

Nesse sentido, a sentença recorrida valorou corretamente a prova produzida sob o contraditório e concluiu, com fundamentação sólida e progressiva, pela existência de dolo direto, uma vez demonstrado que o apelante imputou agressões e ameaças aos policiais civis ciente da inocorrência dos fatos. O Juízo de origem ainda procedeu à análise individualizada da situação dos corréus, condenando Gilvanildo como autor direto da imputação falsa e absolvendo Geovani por ausência de prova suficiente do nexo causal entre sua conduta e a instauração do procedimento correicional, o que demonstra cuidadoso exame das provas e respeito ao princípio da responsabilidade penal subjetiva.

Assim, permanecendo íntegro o acervo probatório produzido pela acusação e inexistindo versão defensiva judicialmente demonstrada apta a desconstituí-lo, não há espaço para a incidência do art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal.

II – DA DOSIMETRIA

Embora a peça recursal tenha se concentrado, de forma principal, na pretensão absolutória e, subsidiariamente, na concessão dos benefícios da justiça gratuita e na observância das prerrogativas da Defensoria Pública, cumpre registrar, por completude, que a pena foi fixada em estrita observância ao sistema trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal, não se verificando qualquer ilegalidade a justificar intervenção desta instância revisora.

Na primeira fase da dosimetria, o Juízo de origem partiu do preceito secundário do art. 339, caput, do Código Penal, cuja pena abstratamente cominada é de 02 (dois) a 08 (oito) anos de reclusão, e fixou a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa no patamar mínimo legal, mediante análise cuidadosa das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, tendo concluído que o juízo de culpabilidade não extrapola o normal, que o réu não possui maus antecedentes e que poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social e personalidade, razão pela qual deixou de valorá-las negativamente. A fixação da pena-base no mínimo legal revela-se, portanto, adequada e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes, o Juízo reconheceu a incidência da atenuante da menoridade relativa, prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal, uma vez que o acusado Gilvanildo Santos da Silva possuía, à época dos fatos, menos de vinte e um anos de idade, deixando, contudo, de reduzi-la aquém do mínimo legal, em observância ao entendimento consolidado na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Também nesse ponto não se observa qualquer vício.

Por fim, na terceira fase, inexistindo causas de aumento ou de diminuição de pena, a pena definitiva foi corretamente mantida em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. O regime inicial aberto foi fixado em consonância com o art. 33, §2º, alínea "c", do Código Penal, e a pena privativa de liberdade foi substituída por restritivas de direitos, em benefício do apelante. O dia-multa foi fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo mensal vigente ao tempo do fato. Vê-se, assim, que a resposta penal foi individualizada com observância aos parâmetros legais e jurisprudenciais, mostrando-se adequada, necessária e suficiente à reprovação e prevenção do delito.

III – DOS DANOS MORAIS

Quanto à condenação ao pagamento de indenização mínima às vítimas, registre-se que o art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, com a redação vigente, autoriza expressamente ao juízo fixar valor mínimo para reparação dos danos sofridos pela vítima, o que foi corretamente observado pelo Juízo sentenciante, considerando a extensão do sofrimento experimentado pelos agentes públicos falsamente acusados.

No presente caso, a conduta do apelante não se limitou à mera comunicação de fatos inverídicos, mas atingiu de forma relevante a honra objetiva e a dignidade funcional dos policiais civis imputados, submetendo-os a procedimento correicional formal desprovido de qualquer lastro de veracidade, com reflexos diretos sobre sua reputação profissional e o exercício regular de suas funções. Essas circunstâncias evidenciam, com clareza, a configuração do dano moral decorrente da prática criminosa, justificando a fixação do valor mínimo indenizatório pelo Juízo sentenciante, em atenção à extensão do dano causado e às condições econômicas do réu.

Sendo assim, correta a manutenção da condenação ao pagamento da indenização mínima fixada pelo Juízo sentenciante, especialmente porque o montante de R$ 500,00 (quinhentos reais) em favor de cada policial vítima se revela proporcional à gravidade concreta dos fatos, às consequências suportadas pelas vítimas e aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, adotados em casos análogos.

IV – DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Por fim, no tocante ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, com isenção do pagamento das custas e despesas processuais, entendo que tal pleito deve ser examinado pelo Juízo da Execução Penal, a quem compete aferir a real capacidade financeira do condenado no momento da exigibilidade da obrigação.

A propósito, colhe-se o seguinte julgado:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. 1. (..) 3.
O pedido de concessão da gratuidade da justiça e/ou isenção das custas processuais constituem matérias afetadas ao juiz da execução, competente para aferir sobre a condição financeira dos réus no instante do pagamento.
4. Recursos conhecidos e, no mérito, provido o apelo ministerial e parcialmente provido o pleito defensivo (TJES; APCr 0004553-58.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg 26/05/2021; DJES 17/06/2021).

Assim, eventual pleito nesse sentido deverá ser dirigido ao juízo da execução, a quem compete a análise da situação econômica do réu no momento oportuno.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso, para no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.